Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRPF. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO. DIVERGÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018 foram julgados procedentes os pedidos para “(i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré- escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.”
2. Nos termos do artigo 524, § 2o, do CPC/15, a existência de divergência entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo justifica o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes e de evitar o enriquecimento sem causa do Exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.